Tribunal: TJDFT
Processo: 0757349-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCA. DIFERENÇA DE TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE ABONO DE PERMANÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de abono de permanência relativo ao período em atividade após reunir os requisitos para aposentadoria, condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferença de terço de férias incidindo sobre o abono de permanência bem como ser complementado o valor devido a título de licença-prêmio devendo ser considerado o abono permanência e auxílio saúde e alimentação no período compreendido de julho a outubro de 2018. Recurso da parte ré postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Abono de permanência. O artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, vigente ao tempo da aposentadoria da autora, dispunha: § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II. Dispõe ainda o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011 que O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal. O servidor que se mantiver na ativa após atingir os pressupostos da aposentadoria voluntária tem direito de receber o abono de permanência, que deve ser pago pela Administração independentemente de qualquer requerimento, pois a norma assim não exige. Nesse sentido: (RE 648727 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).
3 – Pagamento do abono de permanência. De acordo com as normas de regência, o servidor tem direito à percepção do abono de permanência se trabalhou após o implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária, tanto aquele que fez opção por permanecer na ativa, quanto aquele que continuou exercendo a sua atividade após o pedido de aposentadoria diante da demora da Administração em passá-lo para a inatividade. A servidora ingressou no serviço público distrital, na Secretaria de Educação, em 27/03/2000. A autora requereu a aposentadoria voluntária especial com fundamento no art. 6o da EC 41/2003 c/c art. 2o EC 47/2005 e art. 40 § 5o, da Constituição Federal (ID 46819619). O Demonstrativo de Tempo de Serviço de ID 46819619 - PAG 50 informa que a servidora totalizava 29 anos, 8 meses e 28 dias como tempo de serviço. A passagem para inatividade ocorreu em 01/11/2018 (ID 46819619 – pág. 55), razão pela qual faz jus ao pagamento do abono de permanência desde o momento em que cumpriu os requisitos, e não a partir do momento em que pleiteou a aposentadoria. O pedido de aposentadoria revela que a servidora não tinha a intenção de permanecer na ativa após atingir os requisitos necessários à aposentadoria voluntária. Nesse quadro, a autora tem direito ao pagamento de abono de permanência desde o dia que deu entrada no processo de aposentadoria, dia 14/07/2018.
4 – Terço de férias. Incidência sobre o abono de permanência. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória. A Constituição da República assegura gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (art. 5o., inciso XVII) e da mesma forma o art. 91 da Lei Complementar local n. 840/2011, sem qualquer restrição quanto ao abono de permanência. Cabível o pagamento da vantagem, como já decidiu o TJDFT (Acórdão 1181786, Relator: ARNOLDO CAMANHO). Segundo a ficha financeira de 2018, o terço de férias foi pago sem levar em conta o abono de permanência. Deve, pois, ser implementado o terço de férias.
5 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência, o auxílio-saúde e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). A base de cálculo para a conversão de licença-prêmio em pecúnia é a última remuneração do servidor antes de passar para a inatividade. (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.), excluídas as verbas de natureza transitória.
6 – Conversão da licença-prêmio em pecúnia. Inclusão de verbas. Do que se extrai do processo, o auxílio alimentação e o auxílio saúde integravam a remuneração da autora antes da aposentadoria ocorrida em outubro de 2018. Tais vantagens não integraram o cálculo para fins de conversão da licença-prêmio em pecúnia, pelo que é devido o pagamento da diferença.
7 – Atualização do débito. Relação jurídica não tributária. A sentença fixou a SELIC como índice para atualização do valor da condenação, a partir do vencimento de cada parcela, dando efeitos pretéritos à EC 113/2021. As partes não impugnaram. Considerando se tratar de matéria de ordem pública, cabe à instância recursal examinar a questão, pelo efeito translativo dos recursos. O entendimento no STF é no sentido de que “[...] os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima). Salvo disposição expressa em contrário - e a Constituição pode fazê-lo -, eles não alcançam os fatos consumados no passado nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média)” (RE 242740, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2001, DJ 14-05-2001 PP-00189 EMENT VOL-02030-05 PP-00890 REPUBLICAÇÃO: DJ 18-05-2001 PP-00087). A EC 113/2021 foi publicada em 09/12/2021 e não trouxe ressalva quanto aos efeitos retroativos. Nesse quadro, os seus efeitos devem incidir a partir da publicação. Assim até 08/12/2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir de 09/12/2021 a atualização segue nos termos fixados na sentença. Sentença mantida, porém, com a delimitação da incidência da EC 113/2021 a partir de 09/12/2021.
8 – Recurso conhecido e não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).